Tribunal: CARF
Processo: 10803.720025/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720025/2017-98
ACÓRDÃO
2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO FERREIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, presumem-se legalmente
rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, após ter sido regularmente intimado, não comprove
documentalmente a sua origem. Portanto, o valor do acréscimo
patrimonial apurado mensalmente e não justificado pelos rendimentos
declarados, tributáveis e/ou não-tributáveis, demonstra a obtenção de
renda tributável sujeita ao ajuste anual, não declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 12-
100.153 (fls. 276-285), que deu provimento parcial a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação teve origem na Notificação de Lançamento, consolidada em 27/11/2017
(fls. 03), abrangendo o Exercício Financeiro dos anos 2012 e 2013.
1. Notificação de Lançamento (fls. 03) – Omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada nos
anos 2011 e 2012 cujo montante do débito é de R$ 2.795.286,99 (Dois
milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e
noventa e nove centavos)
No Processo Administrativo, vide Termo de Verificação Fiscal (fls. 180/208) e do
Auto de Infração (fls. 163/179), a fiscalização considerou que, o Requerente omitiu de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, com base em
informações da DIMOF apresentadas pelas instituições financeiras Santander e BICBANCO.
O Requerente, ex-agente da Polícia Federal, movimentou nos anos-calendário de
2011 e 2012 valores expressivamente superiores aos declarados (R$ 2.623.855,39 e R$
3.959.233,67, respectivamente, valores considerados incompatíveis com os rendimentos
declarados à Receita Federal no mesmo período.
Durante o procedimento fiscal, foi concedida oportunidade ao contribuinte para
que apresentasse documentação comprobatória da origem dos valores movimentados.
O Requerente apresentou extratos bancários e alguns documentos justificativos, os
quais foram analisados pela fiscalização. No entanto, conforme consta no auto de infração, não
foram apresentados documentos suficientes para individualizar e comprovar a origem de grande
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
3
parte dos recursos, motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração com base na presunção legal
de que tais depósitos representariam omissão de rendimentos.
.
A autoridade fiscal, diante dos elementos apurados, qualificou a multa de ofício em
150%, sob o argumento de que teria restado configurada a intenção dolosa do Requerente, com a
prática de conduta tipificada como fraude fiscal.
O Requerente foi cientificado do lançamento em 02/12/2017 (fl. 209) e apresentou
impugnação tempestiva em 27/12/2017 (fls. 214/224), por meio da qual contesta diversos pontos
da autuação, conforme resumido a seguir:
1.
Alega decadência do lançamento referente ao ano-calendário de 2011, por
decurso de mais de cinco anos entre o fato gerador e o lançamento.
2.
Contesta a qualificação da multa de ofício, argumentando ausência de
fundamentação quanto à existência de fraude, com base na Súmula CARF no 25.
3.
Justifica a ausência de documentos em razão de procedimento de busca e
apreensão realizado pela Polícia Federal.
4.
Sustenta que a presunção legal adotada foi desproporcional à sua real
capacidade contributiva e que não houve acréscimo patrimonial, apenas movimentações
financeiras sem reflexo em renda tributável.
5.
Apresenta explicações sobre a origem dos valores depositados, incluindo:
venda parcelada de veículos, resgate de aplicação financeira, empréstimos a terceiros com
posterior devolução e movimentações comerciais realizadas por sua esposa, cujos recursos teriam
transitado por suas contas.
Defende, por fim, que eventual arbitramento deveria considerar apenas parte dos
depósitos como renda presumida, e não sua totalidade.
Diante de tais inconsistências e ilegalidades, a Requerente postulou o acolhimento
da impugnação, com consequente anulação do lançamento.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 12-
100.153, manteve parcialmente o lançamento, reconhecendo que houve decadência da exação
tributária referente ao ano calendário 2011, já em relação ao ano calendário 2012, entendeu pela
manutenção da cobrança do imposto, este agora no montante de R$ R$ 578.297,09 ( quinhentos e
setenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e nove centavos) com redução da multa de
ofício para o percentual de 75%, acrescido de juros de mora, haja vista não ter havido dolo/fraude
na conduta do Requerente.
No dia 29/08/2018, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário (fls.276-
285), reiterando as teses formuladas na impugnação no tocante a inexistência de omissão de
receita, requerendo novamente a nulidade do auto de infração.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO:
II.1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS.POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o auto de infração tributária é um documento
lavrado por uma autoridade fiscal, como a Receita Federal, para apurar a ocorrência de uma
infração tributária.
A controvérsia central do presente recurso consiste na observância ou não da
legalidade do ato exercido pela autoridade fiscal quando da lavratura do auto de infração em
desfavor da Recorrente, tendo como discussão o ônus da prova.
No caso em comento, a autoridade fiscal autuou o Recorrente quanto a omissão de
rendimentos referente ao ano-calendário 2012, haja vista que houve reconhecimento da
decadência pela autoridade fiscal de primeira instância, referente ao ano-calendário 2011.
O recorrente alega nulidade do lançamento, sustentando que a autoridade fiscal
teria se baseado exclusivamente em presunções, sem identificar o fato gerador da obrigação
tributária, violando os princípios da ampla defesa e da verdade material.
Entretanto, não assiste razão ao Requerente. Conforme demonstrado nos autos, o
lançamento está devidamente motivado, com a identificação clara do fato gerador, qual seja, a
omissão de rendimentos referente ao ano-calendário 2012.
Pois bem, no que tange ao ano-calendário de 2012, a controvérsia diz respeito à
caracterização de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, com as alterações promovidas pelo art.
4o da Lei no 9.481/1997 e pelo art. 58 da Lei no 10.637/2002.
O referido dispositivo estabelece presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos sempre que houver a constatação, pela autoridade fiscal, de créditos em conta
bancária cuja origem não seja comprovada por documentação hábil e idônea, vejamos:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
5
Lei 9.430/96
(...)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira. (grifei)

Trata-se de presunção legal relativa (juris tantum), que transfere ao contribuinte o
ônus da prova quanto à licitude e à não-tributabilidade dos valores creditados.
Importante destacar que essa presunção independe da verificação de acréscimo
patrimonial e tem natureza diversa da mera presunção humana ou judicial.
Ainda sobre a exigência da comprovação da origem dos valores creditados,
conforme §3o do art. 42, o texto normativo determina a análise individualizada de cada crédito,
sendo desconsiderados, para fins de base de cálculo, os valores que, comprovadamente, não se
amoldem à hipótese de incidência a seguir transcrição:
Lei 9.430/96
Art.42 (..)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
6
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

A aplicação da norma legal em questão dispensa, portanto, a comprovação pelo
Fisco de que os valores foram utilizados ou consumidos como renda.
Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula CARF no 26, segundo a qual:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.”

Assim, conforme consta dos autos, o Requerente foi regularmente intimado (fls.
147/161) apresentar comprovação documental da origem dos recursos creditados em suas contas
bancárias mantidas junto ao Banco Santander e ao BICBANCO, cujos depósitos foram
detalhadamente relacionados pela fiscalização em planilhas anexas ao Termo de Verificação Fiscal.
Apesar de devidamente cientificado (fl. 162), o Requerente permaneceu inerte, sem
atender à solicitação ou requerer prorrogação de prazo, razão pela qual foi efetuado o lançamento
tributário com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Cumpre esclarecer que somente em sede de impugnação o Requerente alegou que
não conseguiu atender à intimação por ter sido alvo de busca e apreensão realizada pela Polícia
Federal, ocasião em que seus documentos teriam sido recolhidos e não devolvidos.
No entanto, tal alegação, desacompanhada de qualquer prova de que lhe tenha
sido negado o acesso ou fornecimento de cópias, não tem o condão de afastar o dever legal de
comprovar a origem dos depósitos, conforme reiterado entendimento do CARF, senão vejamos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. Inexiste nulidade quando a
exclusão do regime discutida em outro processo foi mantida em caráter
definitivo e o ato de exclusão se deu em data posterior à opção pelo regime
do lucro presumido formalizada em DIPJ que abrange os períodos
considerados nos autos de infração deste processo. NULIDADE. PROVA
APREENDIDA. OBSTRUÇÃO. Inexiste nulidade por obstrução de prova
apreendida em operação da Polícia Federal quando não há qualquer
evidência nos autos de que o seu acesso foi impossibilitado.1

1 CARF. Acórdão no 1302-006.060 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
10950.004900/2008-14. Data da sessão: 09 de dezembro de 2021. Relator(a): RICARDO MAROZZI GREGORIO
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005 ARBITRAMENTO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. A apreensão de
documentos pelo Poder Público, por si só, não dispensa o sujeito passivo
de providenciar cópias dos elementos de sua escrituração contábil e fiscal,
para cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias que a
lei lhe impõe na condição de optante pela sistemática do lucro real anual.
ESCRITURAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. Deve ser arbitrado o lucro da pessoa
jurídica que, optando pela tributação com base no lucro real, apresenta à
Fiscalização apenas parte de seus livros contábeis e, ainda assim,
desacompanhados dos documentos que comprovam as operações neles
escrituradas. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a
presunção de omissão de receitas com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, nem esclareça a
motivação das operações envolvidas. A apresentação, apenas, de livros
contábeis pertinentes a alguns meses do período fiscalizado,
desacompanhada dos documentos que comprovam as operações neles
escrituradas, não se presta como prova da origem dos depósitos bancários.2
(grifos nossos)

Outrossim, importante mencionar o teor da súmula vinculante no 14 do Supremo
Tribunal Federal:
Súmula no 14
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito
ao exercício do direito de defesa.
Conforme estabelece a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, é
garantido ao acusado e a seu defensor o acesso pleno às provas já documentadas em
procedimento investigatório, inclusive no âmbito da polícia judiciária. Assim, repise-se, caberia ao
Requerente demonstrar que tomou as providências necessárias para obter cópias ou acesso aos
mesmos, o que não restou comprovado nos autos.
No mérito, o Requerente apresentou justificativas genéricas quanto à origem dos
valores depositados, alegando que seriam provenientes de:

resgate de aplicação financeira;

devolução de empréstimos realizados a terceiros;

2 CARF. Acórdão no 1101-000.871 2a Seção de Julgamento/1a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
19515.002058/2009-62. Data da sessão: 09 de abril de 2013. Relator(a): EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
8

valores de terceiros (recursos de sociedades comerciais geridas por sua esposa), que
teriam apenas transitado por suas contas bancárias.
Tais alegações, contudo, carecem de qualquer comprovação documental específica,
não havendo demonstração de vínculo direto e inequívoco entre os recursos alegados e os
depósitos apurados pela fiscalização, com correspondência clara quanto a valores, datas e
natureza jurídica.
Deste modo, para fins de descaracterização da presunção de omissão de
rendimentos, não basta a apresentação de justificativas genéricas. É imprescindível que cada
depósito seja devidamente vinculado a uma origem lícita e comprovada, por meio de
documentação hábil, sob pena de subsistência do lançamento.
No que se refere à alegação de que os valores seriam oriundos de empréstimos
realizados a pessoas jurídicas, é necessário que tais operações estejam documentadas com
instrumentos contratuais, comprovantes de transferência bancária dos valores mutuados e
respectivos comprovantes de restituição. Na ausência desses elementos, não se pode acolher tal
justificativa como base válida para exclusão dos créditos.
Quanto à alegação de que os depósitos seriam de terceiros, especialmente no
contexto de confusão patrimonial entre o contribuinte e empresas ligadas à sua esposa, aplica-se
o Princípio da Entidade, segundo o qual os patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica não se
confundem. A ausência de contas bancárias próprias por parte das empresas e o trânsito de
valores empresariais por contas pessoais do contribuinte não podem servir de escudo contra a
tributação, especialmente na ausência de prova da efetiva destinação dos recursos às empresas
ou aos seus sócios.
É relevante observar que, de acordo com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a
comprovação da origem dos depósitos visa permitir a correta apuração e aplicação da tributação
adequada ao beneficiário do rendimento. Assim, é imprescindível que os documentos
apresentados possibilitem concluir, de forma inequívoca e segura, que os valores não configuram
rendimentos tributáveis na pessoa do contribuinte.
Nesse mesmo sentido é a Súmula CARF no 26 a seguir transcrita:
Súmula no 26
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada”.
Ao julgar casos semelhantes ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005 Ementa: IRPF.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
9
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE DE
TERCEIROS O artigo 42 da Lei no 9.430/96 estabelece presunção relativa
que, como tal, inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte
desconstituí-la. Cabe a desconstituição da presunção quando o
contribuinte, através de documentação idônea, prova a origem dos
recursos depositados em suas contas bancária. APURAÇÃO ANUAL.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Súmula CARF no 38: "O fato gerador do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário."3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LEI 9.430 DE 1996, ART. 42. Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996,
presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de
presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e a natureza da transação, se tributável ou não. A alegação de
reembolso de despesas ou de verbas de terceiros exige comprovação
documental.4
(grifei)
No presente caso, não foram apresentados documentos hábeis e individualizados
que pudessem justificar os valores creditados nas contas bancárias analisadas, sendo ônus do
Requerente a demonstração das provas que devam acompanhar a impugnação e o recurso ora
formulado, o que não se verifica nos autos.
Por fim, deve ainda ser dito que o Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 842
entendeu pela constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, o que corrobora a
fundamentação já exaustivamente exarada.

3 CARF. Acórdão no 2101-002.696 2a Seção de Julgamento/1a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10950.004256/2009-57. Data da sessão: 10 de fevereiro de 2015. Relator(a): DANIEL PEREIRA ARTUZO

4 CARF. Acórdão no 2402-012.926 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
10437.721355/2018-05. Data da sessão: 27 de janeiro de 2025. Relator(a): JOAO RICARDO FAHRION NUSKE

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.088 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720025/2017-98
10
Dessa forma, não restando desconstituído o lançamento com provas robustas e
individualizadas, e permanecendo o contribuinte silente ou genérico quanto à origem dos valores,
impõe-se a manutenção da exigência fiscal relativa ao ano-calendário de 2012.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 329
DF CARF MF
Original